Tribunal: TJSP
Processo: 1043446-83.2017.8.26.0602
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A possibilidade de se aumentar a carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, com a devida contraprestação remuneratória, em face dos princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no RE 660.010/PR - TEMA 514.
Agravo

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A possibilidade de se aumentar a carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, com a devida contraprestação remuneratória, em face dos princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no RE 660.010/PR - TEMA 514.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1043446-83.2017.8.26.0602/50001, da Comarca de Sorocaba, sendo Agravante(s)
Almir Ismael Barbosa e Agravado(s) Camara Municipal de Sorocaba
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1043446-83.2017.8.26.0602/50001 -Voto no 46.415
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.415
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
1043446-83.2017.8.26.0602/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: ALMIR ISMAEL BARBOSA
AGRAVADA: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A possibilidade de se aumentar a carga horária de servidores
públicos, por meio de norma estadual, com a devida
contraprestação remuneratória, em face dos princípios do
direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos é matéria
idêntica à examinada pela Suprema Corte no RE 660.010/PR -
TEMA 514.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo
1.030, §2o, do Código de Processo Civil (fls. 01/12) contra decisão que
negou seguimento (CPC, art. 1.030, II) a recurso extraordinário por
reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pela
Suprema Corte nos autos do RE n. 660.010/PR, Tema 514.
Alegou o agravante, em síntese, que a decisão da turma
julgadora afronta o artigo 37, XV da Constituição Federal, pois houve
redução salarial, já que a carga horária aumentou de 20 (vinte) para 30
(trinta) horas semanais, contudo o acréscimo remuneratório foi de
apenas 30% (trinta por cento), quando deveria ser proporcional ao
aumento de carga horária, ou seja 50% (cinquenta por cento).
Aduziu, ainda, que ocorreu redução salarial, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1043446-83.2017.8.26.0602/50001 -Voto no 46.415
3
antes do aumento da carga horária, os Assessores já trabalhavam trinta
horas semanais, sendo 10 (dez) horas por opção, como adicional de
complementação de jornada, com aumento de 50% (cinquenta por
cento).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, a aplicação do Tema 514/STF ao caso em
análise se deu por determinação expressa do E. Supremo Tribunal
Federal, como se vê às fls. 251, contra a qual o agravante não interpôs
qualquer recurso.
Foi em cumprimento à determinação acima referida e ao
art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, foi proferida a decisão
agravada de seguinte teor:
Em cumprimento à determinação de fls. 251,
remetidos os autos à Turma julgadora para os fins do
disposto art. 1.030, inc. II, Código de Processo Civil e,
diante das decisões de fls. 150-6 e 259-64, nego
seguimento ao recurso extraordinário interposto de
acordo com o Tema 514.
A matéria aqui tratada, referente a possibilidade de se
aumentar a carga horária de servidores públicos, por meio de norma
estadual, com a devida contraprestação remuneratória, em face dos
princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos, é
idêntica à examinada pela Suprema Corte em gestão por temas de
Repercussão Geral no leading case RE n. 660.010/PR, Tema n. 514:
“CARGA

HORÁRIA

AUMENTO
-
CONTRAPRESTAÇÃO”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1043446-83.2017.8.26.0602/50001 -Voto no 46.415
4
oportunidade em que fixada a seguinte tese:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida.
Servidor
público.
Odontologistas
da
rede
pública.
Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente
retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio
constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
1. O assunto corresponde ao Tema no 514 da Gestão por
Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo
Tribunal Federal na internet e está assim descrito:
“aumento da carga horária de servidores públicos, por
meio de norma estadual, sem a devida contraprestação
remuneratória”.
2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, não tem o servidor público direito
adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da
alteração legal decorrer redução de seus rendimentos,
que é a hipótese dos autos.
(...)
7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as
seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de
trabalho sem alteração da remuneração do servidor
consiste
em
violação
da
regra
constitucional
da
irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o §
1o do art. 1o do Decreto estadual no 4.345, de 14 de
fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos
servidores elencados em seu caput que, antes de sua
edição, estavam legitimamente submetidos a carga
horária semanal inferior a quarenta horas.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da C. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STF, verbis:
A nova lei determinou o aumento da carga horária
dos Assessores Jurídicos para 30 horas semanais (que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1043446-83.2017.8.26.0602/50001 -Voto no 46.415
5
impetrante já exercia) e o seu salário base passou de R$
15.043,16 (outubro de 2017) para R$ 19.556,09
(novembro de 2017). Ou seja, não ocorreu redução de
vencimentos, fato que se comprova com os documentos a
fls. 58 e 60 dos autos.
Além
disso,
exclusão
do
adicional
de
complementação de jornada não pode ser considerada
como redução salarial, dado o caráter eventual da verba.
Isso porque o assessor jurídico tinha a opção de voltar a
cumprir a jornada de 20 horas semanais, nos termos do
que dispunham os §§ 3o e 4o do artigo 14, da Lei
Municipal no 9.128/10. (fls. 263/264).
Assim, não há como se proceder a modificação do
decidido, pois está em perfeita consonância com o paradigma julgado
pela Suprema Corte.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto ao leading case paradigma, fica mantida a decisão.
Ademais, ressalte-se, se discordante o recorrente da
determinação do Col. Supremo Tribunal Federal em aplicar o tema em
questão, caberia ter interposto, perante àquela Suprema Corte, o
recurso competente.
Sem avistar intuito protelatório no manejo do presente
recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1043446-83.2017.8.26.0602/50001 -Voto no 46.415
6
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)